Tribunal: TJDFT
Processo: 0751462-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751462-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA CRISTINA PEREIRA ALVES AGRAVADO: MARCILIO SOARES DA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, manifeste-se a parte Agravante, no prazo de cinco dias, sobre eventual perda do objeto do presente recurso, considerando o teor da decisão de ID 80106668, proferida em momento posterior ao ato processual recorrido, na qual o Juízo de origem deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado em sede de reconvenção e, em atenção ao poder geral de cautela, manteve o agravado na posse do imóvel. Após, conclusos. I. Brasília, 04 de fevereiro de 2021. Desembargador Eustáquio de Castro Relator